Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÕES DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DISCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA. NEGATIVA DE ACESSO A INFORMAÇÕES E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para: (i) condenar o condomínio, em tutela provisória e definitiva, à obrigação de fazer consistente em permitir à autora o acesso às informações relativas à sua unidade,bem como à entrega de correspondências pelas caixinhas de correio, em igualdade de condições com os demais condôminos; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar obrigação não expressamente requerida; (ii) estabelecer se houve ato ilícito indenizável por parte do condomínio e se é devida a indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é extra petita, pois está amparada no pedido expresso de tratamento igualitário formulado pela autora, o qual inclui, por implicação lógica e jurídica, o acesso às informações da unidade e à entrega das correspondências, direitos já garantidos aos demais condôminos.
4. A conduta do condomínio ao restringir o acesso da autora às informações relativas à sua unidade e à entrega de correspondências configura violação ao princípio da igualdade e caracteriza ato discriminatório injustificado.
5. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois a situação da autora – moradora há mais de 15 anos – não representa irregularidade apta a justificar a restrição imposta, sobretudo diante da inércia do condomínio em promover qualquer medida de regularização.
6. A negativa de direitos básicos no contexto condominial, especialmente após convivência prolongada, é apta a violar direitos da personalidade da autora, atingindo sua dignidade e paz de espírito, o que caracteriza o dano moral in re ipsa.
7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, observando os critérios da razoabilidade, da função compensatória e pedagógica, e os parâmetros jurisprudenciais, nos termos da metodologia bifásica consolidada pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que determina obrigações compatíveis com o pedido de tratamento isonômico não é extra petita.
2. A negativa discriminatória de acesso às informações e à entrega de correspondências condominiais configura ato ilícito indenizável.
3. O dano moral decorrente de restrição injustificada de direitos condominiais pode ser presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.
4. O valor de indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade do ilícito, conforme metodologia bifásica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.